Tribunal: TJMT
Processo: 0057784-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057784-04.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS SOARES (EMBARGADO), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), SIRLENE NEVES DOS SANTOS - CPF: 017.509.071-86 (EMBARGADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (EMBARGANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), MARCELL TONDIN - EPP - CNPJ: 13.279.615/0001-40 (EMBARGANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (EMBARGANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), C. E. N. D. S. S. (EMBARGANTE), RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 956.139.001-91 (ADVOGADO), SIRLENE NEVES DOS SANTOS - CPF: 017.509.071-86 (EMBARGANTE), ELIANE QUEIROZ DA SILVA SOARES - CPF: 957.911.081-68 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0031-09 (EMBARGADO), CAIME SHIMAZAKI FOSS - CPF: 050.722.971-10 (ADVOGADO), C. E. N. D. S. S. (EMBARGADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), MARCELL TONDIN - EPP - CNPJ: 13.279.615/0001-40 (EMBARGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), SIRLENE NEVES DOS SANTOS - CPF: 017.509.071-86 (EMBARGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS SOARES (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DOS AUTORES, PARCIALMENTE PROVIDO. DA REQUERIDA E DA DENUNCIADA, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO APONTADA PELOS AUTORES – SUPRIDA – VALOR DO DANO ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - OMISSÕES E CONTRADIÇÃO APONTADAS PELAS RÉS E DENUNCIADA – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO
–
RECURSO DOS AUTORES – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSOS DAS RÉS E DA DENUNCIADA – NÃO PROVIDOS.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Embora os autores, ora primeiros embargantes, não se conformem com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado na sentença recorrida a título de danos estéticos, à toda evidência, tal quantia deve permanecer inalterada, haja vista que, considerando as peculiaridades do caso, os danos morais já foram majorados para a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que, observada a capacidade econômica das partes, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise se apresentam como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de quatro Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, o primeiro interposto pelos autores CARLOS EDUARDO NEVES DOS SANTOS e SIRLENE NEVES DOS SANTOS, o segundo e terceiro, respectivamente, pelas rés MARCELL TONDIM EPP. e CURTUME JANGADAS S.A. e o quarto pela denunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito, negou provimento aos recursos manejados pelas rés e deu parcial provimento aos apelos dos autores e da denunciada.

Em suas razões recursais (id. 49788990), os autores CARLOS e SIRLENE, ora primeiros embargantes, sustentam que o Acórdão embargado é omisso por:

i) não ter esclarecido se a condenação por danos morais está inclusa na categoria dos danos corporais cobertos pela apólice securitária; e

ii) não ter definido se a pensão alimentícia fixada está inclusa na categoria dos danos materiais cobertos pela apólice securitária.

Ainda, aponta que o Acórdão embargado é omisso por não ter se manifestado acerca do seu pedido para majorar o valor concernente aos danos estéticos.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Por sua vez, em suas razões recursais (id. 50231992), a ré MARCELL TONDIM EPP., ora segunda embargante, aduz que o Acórdão embargado é omisso, uma vez que seus pedidos para a redução da pensão e do afastamento da formação de capital não foram analisados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Já em suas razões recursais (id. 50354967), a ré CURTUME JANGADAS S.A., ora terceira embargante, afirma que o Acórdão embargado é omisso por não ter apreciado a conduta da genitora do infante.

Salienta que a conduta da autora SIRLENE NEVES DOS SANTOS foi ativa e decisiva para a configuração do dano sofrido pelo autor CARLOS.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir o vício apontado.

Por seu turno, em suas razões recursais (id. 50385490), a denunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ora quarta embargante, aponta que o Acórdão embargado incorreu em contradição, eis que aplicou cobertura que não se adequa à situação fática dos autos.

Também, ressalta que o Acórdão embargado é omisso por não ter abordado as seguintes matérias:

i) termo inicial dos juros e correção monetária da pensão vencida;

ii) fixação dos honorários de sucumbência relativo à pensão vencida e vincendas; e

iii) atualização da apólice securitária.

Prequestiona os artigos 219, 757, 760 e 884 do Código Civil e artigo 85, §9o, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas ao id. 52475461 pela ré CURTUME JANGADAS S.A.; ao id. 52897990 pelos autores CARLOS e SIRLENE; ao id. 52934458 pela ré MARCELL TONDIM EPP.; e ao id. 53073950 pela denunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os autores CARLOS e SIRLENE, ora primeiros embargantes, sustentam que o Acórdão embargado é omisso por:

i) não ter esclarecido se a condenação por danos morais está inclusa na categoria dos danos corporais cobertos pela apólice securitária; e

ii) não ter definido se a pensão alimentícia fixada está inclusa na categoria dos danos materiais cobertos pela apólice securitária.

Não assiste razão aos autores, ora primeiros embargantes.

Isso porque, longe de qualquer omissão, o Acórdão embargado deixou claramente consignado que a condenação da empresa seguradora somente se submete aos limites da apólice contratada, nada mais.

Ou seja, em observância aos limites dos termos contratados na apólice, não há como, nestes autos, discutir as cláusulas estabelecidas entre o segurado e a seguradora.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do Acórdão embargado:

“
Por sua vez, não há que se falar que a Juíza sentenciante não definiu a questão da responsabilidade da seguradora/denunciada BRADESCO AUTO/RÉ COMPANHIA DE SEGUROS quanto ao enquadramento das coberturas da condenação por danos morais e da pensão alimentícia.

Isso porque, a teor da Súmula de no 537 do Superior Tribunal de Justiça, a condenação da empresa seguradora somente se submete aos limites da apólice contratada.

A propósito, vejamos o que dispõe a supramencionada súmula:

“Súmula de no 537 do Superior Tribunal de Justiça: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice
.” (Grifo nosso).

Ou seja, a limitação aos termos contratados na apólice, não permite ao Juízo sentenciante, como no caso dos Autos, se imiscuir nas cláusulas estabelecidas entre o segurado e a seguradora, eis que, evidentemente, a limitação não é objeto da presente demanda que apenas objetiva a reparação dos danos causados aos autores, ora segundos apelantes.

Noutras palavras, como a cobertura securitária está especificada nas condições gerais de id. 38225461 - págs. 4 a 6, basta ao juízo estabelecer que a responsabilidade da seguradora está limitada às condições previstas na apólice.”

Já no que diz respeito ao seu pedido para majorar o valor dos danos estéticos, realmente, o Acórdão embargado não se manifestou acerca da matéria.

Reconhecida a omissão, passo à sua análise.

Embora os autores, ora primeiros embargantes, não se conformem com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixado na sentença recorrida a título de danos estéticos, à toda evidência, tal quantia deve permanecer inalterada, haja vista que, considerando as peculiaridades do caso, os danos morais já foram majorados para a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), o que, observada a capacidade econômica das partes, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, não assiste razão à ré MARCELL TONDIM EPP., ora segunda embargante, quanto ao Acórdão embargado ter sido omisso acerca dos seus pedidos de redução da pensão e de afastamento da formação de capital.

Isso porque e sem maiores delongas, acerca da questão da redução da pensão, o Acórdão embargado expressamente consignou que:

“Ainda, não lhe assiste razão para que, conforme entendimento jurisprudencial, a pensão fixada seja reduzida para 2/3 (dois terços) do salário mínimo, no momento em que o infante/autor completar 14 anos, e, para 1/3 (um terço) após os seus 25 anos de idade, eis que estes parâmetros não se aplicam no presente caso, no qual o pagamento da pensão não é destinado aos genitores do infante/autor.”

Também, não há de se falar que o Acórdão embargado foi omisso quanto ao afastamento da formação de capital, eis que, em suas razões recursais, não há um único parágrafo que trate de eventual desacerto na sentença recorrida acerca desse tema.

Ademais, a teor do disposto no artigo 533 do Código de Processo Civil, a fixação da constituição do capital tão somente objetiva garantir o pagamento da pensão, nada mais.

A propósito, vejamos o que estabelece o artigo supramencionado:

“Art. 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão.”

Já em suas razões recursais (id. 50354967), a ré CURTUME JANGADAS S.A., ora terceira embargante, afirma que o Acórdão embargado é omisso por não ter apreciado a conduta da genitora do infante.

Salienta que a conduta da autora SIRLENE NEVES DOS SANTOS foi ativa e decisiva para a configuração do dano sofrido pelo autor CARLOS.

Nenhuma razão assiste a ré, ora terceira embargante, haja vista que, acerca da alegada omissão, o Acórdão embargado consignou expressamente que:

“E, a dois, porque,
embora insista que o evento danoso somente ocorreu pela decisão da autora Sirlene - genitora do infante/autor - de ter aceitado embarcar no caminhão, fato é que, como já mencionado, o acidente somente ocorreu pela falta de cautela do condutor Paulo Roberto Malaquias - empregado da ré Curtume Jangadas S.A., ora quarta apelante, que, à época, mesmo com as boas condições da estrada – existência de sinalização, pista seca, sem restrição de visibilidade e com luz do dia - não conseguiu realizar a curva.

Ainda, vale registrar que, embora por um lado a autora Sirlene - genitora do infante/autor – tenha decidido aceitar o convite para embarcar no caminhão, por outro a sua entrada jamais deveria ter sido permitida pelo condutor do veículo, o qual, tinha plena ciência de que a cabine do caminhão não comportava quatro pessoas
.”

Por seu turno, em suas razões recursais, a denunciada BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, ora quarta embargante, aponta que o Acórdão embargado incorreu em contradição, eis que aplicou cobertura que não se adequa à situação fática dos autos.

Não assiste razão a denunciada, ora quarta embargante.

Isso porque, a contradição que dá ensejo aos aclaratórios é a chamada contradição interna, isto é, quando há contradição entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão embargado, o que, nem de longe, é o caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2.
A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado.
3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Igualmente, não prospera as omissões apontadas pela denunciada, ora quarta embargante, uma vez que, como estabelecido na sentença recorrida, a mesma não foi condenada ao pagamento de pensão alimentícia.

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração dos autores CARLOS e SIRLENE, ora primeiros embargantes, tão somente para suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes.

Por fim,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios das rés
MARCELL TONDIM EPP
. e
CURTUME JANGADAS S.A.
, respectivamente segunda e terceira embargantes, e da denunciada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, ora quarta embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020